Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência da repercussão geral em razão da violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional (tema 188 do STF).
3. A agravante afirma que não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Diz que prequestionou a matéria, razão pela qual o recurso extraordinário deveria ser admitido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria controvertida possui repercussão geral e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. A análise acerca da matéria atinente à legalidade, ou não da denegação do benefício da gratuidade de justiça não possui repercussão geral. Isto porque, para a aferição do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de assistência judiciária gratuita, faz-se necessária a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Portanto, a matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que a alegada ofensa à Constituição, caso existisse, seria meramente indireta (ou mediata), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
6. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal na análise do AI 759421 RG Plenário Virtual, Rel. Min. Cezar Peluso – (Tema 188), fixou a seguinte tese: A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
7. Por fim, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.030, I, a do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119.